Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS DENOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito da certidão de trânsito em julgado inserida no id 28886711, nota-se que a publicação da decisão que analisou os embargos de declaração interpostos pelo requerido, id 28886702 foi disponibilizada no dia 12/08/2021, considerando-se a sua publicação em 13/08/2021. Portanto, não há que se falar em intempestividade, visto que a peça foi apresentada em 23/08/2021.
2. Não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide.
3. No caso, não é possível afirmar que o golpe tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vez que, devido à vulnerabilidade imposta pela idade avançada, o consumidor apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Assim, embora seja plausível a tese de que o autor poderia ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
4. Acrescente-se que a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
5. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Sumula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021.
6. Reportando-me ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança excessiva não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
7. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte recorrida, bem como sua honra ou dignidade.
8. REJEITADA A PRELIMINAR. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.
9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95..
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.